Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-45.2018.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000581-45.2018.8.14.0090

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JHEMISON PORTO E SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000581-45.2018.8.14.0090
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE PRAINHA/PA.

APELANTE: MINSITÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA: CYNTHIA GRAZIELA DA SILVA CORDEIRO.

APELADO
:
JHEMISON PORTO E SILVA.

ADVOGADO: APIO CAMPOS FILHO, OAB/PA Nº 6580.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO ATESTANDO A INCIDÊNCIA ALCÓOLICA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO. BAFÔMETRO NÃO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE SANGUE. AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. TIPICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A materialidade não restou provada, pois não foi realizado teste do bafômetro, tampouco exame de sangue para pesquisa do teor etílico no recorrido. Não realizado exame clínico para averiguação de eventual embriaguez, ficando a prova restrita ao vago depoimento de uma testemunha.
A singela afirmação feita por um único policial militar em dizer ter percebido “olhos avermelhados” e “voz meio pesada”, jamais poderá levada a conclusão de que o recorrido estaria dirigindo sob efeito de álcool, por estar distante das informações mínimas necessárias a constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo em razão da influência de álcool.
Absolvição mantida.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de junho de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Prainha
, nos autos da ação penal que absolveu o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme decisão de ID 13450158.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal é mais que suficiente a garantir a certeza da autoria e materialidade do delito de embriaguez ao volante atribuído ao apelado Jhemison Porto e Silva (ID 13450164).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13450268.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer
pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de piso, com a consequente condenação do recorrido nas penas do art. 306, da Lei 9.503/97,
e,
de

ofício, manifestou-se pela correção da pena fixada pela prática do crime tipificado no art. 309, do CTB
, pois, o juízo de piso, fixou cumulativamente a pena privativa de liberdade com a pena de multa, quando, na verdade, se trata de aplicação alternativa, merecendo correção neste particular (ID 13948481).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

2.1. – DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de piso que absolveu o recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante.

O MM. Magistrado
a quo
, fundamentou sua decisão na ausência de provas, vejamos transcrição da sentença na parte que interessa (ID 13450158):

(...)

Quanto a acusação de “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência” (art. 306 do CTB), prevê o Código de Trânsito Brasileiro que a comprovação de ingestão de álcool acima dos níveis permitidos poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Prevê ainda que será constatada por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Compulsando os autos verifica-se que não foi realizado teste de alcoolemia, embora o réu tenha afirmado em Juízo que ingeriu três latas de cerveja no dia dos fatos, entendo que a prova testemunhal não é suficiente para comprovar que o réu estava, no momento da abordagem, com os níveis de concentração alcóolica acima dos previstos em lei ou com a capacidade psicomotora comprometida.

Entendo, portanto, que as provas produzidas não são suficientes para condenar o réu nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

(...)

Pelo que se depreende dos autos conclui-se que instrução criminal é insatisfatória para assegurar um decreto condenatório contra o recorrido, como bem argumentou o Juízo de piso. Senão, vejamos.

A materialidade não restou provada, pois não foi realizado teste do bafômetro, tampouco exame de sangue para pesquisa do teor etílico no recorrido. De igual forma não foi realizado exame clínico para averiguação de eventual embriaguez.

Quanto a autoria, percebe-se que a prova se limitou ao depoimento de um policial (ID 13450142 e 13450143), que presta declarações vagas e imprecisas quanto ao possível estado de embriaguez alcoólica do recorrido, limitando-se a dizer que ele estava com a “voz meio pesada” e “olhos avermelhados”, sintomas que, por si somente, não se revelam suficiente para se admitir o estado de embriagues alcoólica de uma pessoa e fundamentar uma sentença condenatória.

Ora o fato de uma pessoa apresentar olhos avermelhados e voz pesada, não é suficiente para se considerar, aprioristicamente, como embriagues, não podendo ser determinante para se concluir que alguém está embriagado ou não.

Segundo a literatura médica as causas mais comuns de olhos vermelhos são
alergias, olhos secos, uso excessivo de lentes de contato e os diversos tipos de conjuntivites
. No entanto, há um conjunto de doenças graves do olho que também tem com um dos sintomas e sinais os olhos vermelhos. Quanto a voz pesada, a alteração na voz pode decorrente de inflamações como laringites, malformações das cordas vocais ou até tumores.

Logo, policiais ou agentes não podem, em nenhuma hipótese, IMAGINAR – como é o que ocorre na prática, infelizmente – que condutores que não tenham praticado qualquer infração ou delito no trânsito, estejam supostamente alcoolizados apenas pelo fato de estarem com olhos avermelhados ou voz pesada, como no caso dos autos.

Por meio de Resolução, o CONTRAN definiu os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), confira-se:

Resolução CONTRAN 432/23.01.2013 - sinais de alteração da capacidade psicomotora prevista no ANEXO II.

Informações mínimas que deverão constar no termo mencionado no artigo 6º desta Resolução,
para constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora
pelo agente da Autoridade de Trânsito:

(...)

VI - Sinais observados pelo agente fiscalizador:

a) quanto à aparência, se o condutor apresenta: Sonolência; Olhos vermelhos; Vômito; Soluços; Desordem nas vestes; Odor de álcool no hálito.

b) quanto à atitude, se o condutor apresenta: Agressividade; Arrogância; Exaltação; Ironia; Falante; Dispersão.

c) quanto à orientação, se o condutor: Sabe onde está; Sabe a data e a hora.

d) quanto à memória, se o condutor: Sabe seu endereço; Lembra dos atos cometidos.

e) quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

Dificuldade no equilíbrio; Fala alterada.

VII - Afirmação expressa, pelo agente fiscalizador: a) De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado, está ( ) sob influência de álcool ( ) sob influência de substância psicoativa.

(...)

Desta forma, a singela afirmação feita pelo policial militar em que diz ter percebido que o recorrido apresentava “olhos avermelhados” e “voz meio pesada”, jamais poderá levar a conclusão de que o estaria dirigindo sob efeito de álcool, pois está muito distante das informações mínimas necessárias a constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo.

Frise-se que durante a fase policial a testemunha sequer descreveu quais seriam os sintomas apresentados pelo recorrido, pois limitou-se a dizer que apresentava “visíveis sinais de ingestão de bebida alcoólica” (ID 13450125, fl. 06).

É bom que se diga, que não se está a discutir, no presente caso, se o apelante teria ou não ingerido bebida alcoólica, até mesmo porque confessou ter consumido três latinhas de cerveja, mas sim a comprovação do fato da ingestão da quantidade de cerveja mencionada venha a implicar em embriaguez, tendo em vista que não se tem informações sobre o lapso de tempo entre a ingestão da bebida e o momento em que assumiu a direção do veículo.

Tratando-se de conduta que se amolda ao crime de embriaguez ao volante, portanto,
delicta facti permanentis
, a prova da ebriedade deverá seguir os procedimentos determinados no Código de Processo Penal, no que tange ao exame de corpo de delito e as perícias em geral.

É sabido que com o advento da Lei 12.760/2012 e 12.971/2014, a constatação da capacidade psicomotora alterada em razão de da influência de álcool poderá ser feita, entre outras formas, pela prova testemunhal, contudo, verifico das declarações da testemunha produzida durante o contraditório que não há comprovação idônea de que o recorrido revelasse sintomas de embriagues quando foi detido pela autoridade policial.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, vez que o exame etilômetro produzido na fase inquisitiva não foi corroborado por nenhuma prova judicial,
um possível decreto condenatório se encontra fragilizado, pois é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "
in dubio pro reo
".
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. Processo 0028702-91.2016.8.14.0401. APELAÇÃO CRIMINAL. Crimes de Trânsito. Relator(a) PEDRO PINHEIRO SOTERO.

Data do Documento: 27/03/2023. Data do Julgamento: 06/03/2023). (grifei).

Por fim, no tocante a condenação relativa ao delito previsto no artigo 309, do CTB, que, em que pese não seja objeto do recurso, entretanto, como bem argumentou o d. Representante Ministerial de 2º Grau, de ofício, merece reparo a sentença de piso, no que diz respeito a dosimetria da pena pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, pois assim constou da sentença (ID 13450158):

1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade moderada, conduta do réu e circunstâncias dos fatos revelam dolo moderado. Réu não possui maus antecedentes – valoro positivamente. Conduta social e personalidade do agente não valoradas. Circunstâncias do crime, não extrapolam o aceitável como normal ao tipo penal. Consequências leves – valoro positivamente. Comportamento da vítima, não considerando no tipo penal. Assim, FIXO A PENA BASE EM 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA.

2. Não há circunstâncias agravantes. Verifica-se a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual diminuo a pena base em 1/6, fixando-a em 6 (seis) meses 20 (vinte) dias e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa.

3. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.
Fixo a pena concreta e definitiva em 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS MULTA
.

Conforme disposto no art. 309 da Lei 9.503/97, a pena prevista para o crime é de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção,
ou
multa.

Percebe-se, assim, que o magistrado de piso incorreu em erro ao fixar cumulativamente a pena privativa de liberdade com a pena de multa, quando na verdade deveria ter sido aplicada de modo alternativo

De modo que, a fim de sanar erro quando da prolação da r. sentença, mantenho a pena privativa de liberdade estabelecida em 06 (seis) meses de detenção, excluindo a pena de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória apenas com relação ao crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97, proferida pelo juízo de piso.

É como voto.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/06/2023